Tribunal: TJDFT
Processo: 0718506-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFEITO DA CONCESSÃO EX-NUNC. CONDOMÍNIO DE IMÓVEL CONSTITUÍDO EM DIVÓRCIO. POSSE EXCLUSIVA DE EX-CÔNJUGE. DESEMBOLSO UNILATERAL PARA PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO DO IMÓVEL. ALUGUEL DO IMÓVEL EM FAVOR DO EX-CÔNJUGE NÃO POSSUIDOR. VALORES EQUIVALENTES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora, ora apelante, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que julgou procedente em parte o pedido formulado, na ação de alienação judicial c/c extinção condomínio e danos materiais (aluguel), e decretou a extinção do condomínio, que as partes possuem, em igual proporção, firmando em partilha de divórcio, sobre 1 apartamento em Águas Claras-DF, concedendo o direito de preferência sobre o bem, na alienação judicial do imóvel, cabendo a cada, após abatidas todas as dívidas e despesas inerentes ao imóvel, o rateio do produto arrecadado, em idêntica proporção. Lado outro, julgou improcedente o pedido de condenação do ex-cônjuge varão ao pagamento de alugueres vencidos a partir de 05/11/2021, no valor mensal de R$ 765,30.
2. O juízo compreendeu que não compete à parte apelante exigir do réu, ora apelado, o pagamento dos aluguéis, sem juntar aos autos prova de que estaria contribuindo, mês a mês, com o pagamento do financiamento do imóvel, com prestação de R$ 1.418,23.
3. O pedido para concessão do benefício da gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em contrarrazões de apelação. O que se destaca é que o efeito da benesse legal ocorre de forma ex-nunc.
4. Reconhecidos direitos e obrigações na proporção de 50% para cada um, sobre imóvel adquirido na constância de casamento dissolvido pelo divórcio, ficam ambos obrigados a arcar, de forma igualitária, com o pagamento das prestações do financiamento do imóvel, de modo que a metade do valor das parcelas pagas de forma exclusiva por um deles deve ser imputada ao outro, sendo admissível a compensação, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa de ambas as partes.
5. Dessa não há que se falar em pagamento de aluguel (50% do valor de mercado de R$ 1.500,00) em favor da ex-cônjuge que não possui a posse do imóvel, quando esta não comprova o pagamento de sua quota-parte (50%) do valor da prestação do financiamento imobiliário. Tendo que o valor da prestação do financiamento (R$ 1.418.23) se equivale ao valor de mercado do aluguel do imóvel, objeto do litígio, a compensação operada em sentença deve ser mantida.
6. Apelação conhecida e não provida.